Tribunal: TJDFT
Processo: 0723803-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723803-04.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA MELO MONTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reparação de danos materiais ajuizada por MARIA DE FATIMA MELO MONTE em desfavor do agravante, rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Estadual para apreciação da demanda, de ilegitimidade passiva suscitadas pelo recorrente e de prescrição. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 66258608 – processo referência): DA INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DO ÔNUS DA PROVA Registro, desde logo, que incidem ao caso as regras decorrentes do Código de Defesa do Consumidor, o qual tem plena aplicabilidade ao caso vertente. A instituição financeira ré é, induvidosamente, prestadora de serviços, pois o PASEP somente pode ser acessado mediante conta bancária e o réu, por força legal (Lei Complementar 8/1970), embora de forma única, coloca tal serviço no mercado de consumo, remunerando-se pelo serviço prestado. O autor, de seu lado, qualifica-se como consumidor para fins legais, pois é o tomador do serviço prestado e, ainda que não haja multiplicidade de fornecedores, não pode ser alijado da proteção legalmente conferida pela legislação consumerista. Nada obstante a incidência do CDC, não é o caso de deferir-se a inversão do ônus da prova em desfavor da parte fornecedora, com fundamento no artigo 6o, VIII, da Lei 8078/90, pois, na hipótese dos autos, não se cogita de hipossuficiência técnica da parte autora para fazer a prova do direito que lhe ampara, sendo de notar, no particular, que a petição inicial já veio, inclusive, instruída com parecer técnico, a evidenciar a plena capacidade da parte autora em desincumbir-se do ônus probatório que legalmente lhe é cometido. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL A preliminar de ilegitimidade passiva manejada pelo réu Banco do Brasil não pode ser acolhida. É que a pretensão autoral resume-se à apuração de valores alegadamente subtraídos da conta PASEP do autor, não havendo qualquer questionamento quanto aos critérios instituídos pelo Conselho Diretor do fundo. Com efeito, a parte autora limita-se a requerer indenização em razão da suposta má aplicação das diretrizes impostas pelo Conselho Diretor, e não questiona jamais a correção, legalidade ou aplicabilidade dessas próprias determinações, razões pelas quais não há lugar para reconhecer a legitimidade da União Federal ou, consequentemente, a competência da Justiça Federal para apreciar o caso vertente. Nesse sentido, aliás, o C. STJ teve oportunidade de enfrentar a mesma questão, e firmou o seguinte entendimento: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ : Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE. (CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019. Grifei). Ora, nestes autos o autor dirige sua pretensão ao banco réu, que é, por força legal, o gestor do fundo PASEP e, nestas condições, é mesmo a parte legítima para suportar eventual condenação, já que deve responder pela fiel observância dos critérios definidos pelo Conselho Gestor do Fundo, repassando aos beneficiários do programa os créditos decorrentes de suas deliberações. Daí porque rejeito a questão preliminar de ilegitimidade passiva. DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO Assevera-se a competência desta justiça estadual para processar a julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A, conforme súmula 508 do STF: Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. Ademais, não se questiona nesta demanda o índice aplicado na correção monetária das contas do PASEP, o que atrairia a presença do Conselho Diretor do Fundo de Participação (União), mas tão somente a sua correta aplicação pela instituição financeira ré, responsável por tal proceder. Afasto, portanto, o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal. DA PRESCRIÇÃO A matéria atinente à prescrição do direito de demandar repetição de valores nos saldos do PASEP não é desconhecida do Poder Judiciário e já se pacificou, inclusive no C. Superior Tribunal de Justiça, a tese de que, no caso, o direito prescreve em cinco anos, o que se reconheceu em analogia ao artigo 1o do Decreto n. 20910/32. De forma correlata, o termo inicial da prescrição, no caso, e observada a disposição contida no artigo 189, do Código Civil (teoria da "actio nata") é a data da violação do direito invocado. Diferentemente do que entende o autor, no entanto, a violação do direito não ocorreu com a obtenção do documento que demonstra o seu saldo na conta do PASEP, mas na data da última parcela a ser reajustada. A jurisprudência do E. TJDFT não é refratária a tal entendimento, sendo de citar, neste sentido, o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DEPÓSITOS PASEP. MILITAR. TRANSFERÊNCIA À RESERVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DO FUNDO PIS/PASEP. COMPETÊNCIA DO BANCO DO BRASIL S.A. PARA APLICAR O CRÉDITO NA CONTA INDIVIDUAL DO BENEFICIÁRIO. . Consoante entendimento sufragado pelo c. STJ, o prazo prescricional de pretensão para reaver diferenças decorrentes de atualização monetária dos depósitos de PIS/PASEP é de cinco anos, contados a partir da última parcela a ser reajustada. Segundo dispõe a Súmula 42 do c. STJ, "Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento". O cerne dos autos reside na alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, bem assim, aplicação dos rendimentos devidos. Logo, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima no feito. Depreende-se da legislação de regência sobre o tema (LC no 08/1970; Decreto no 4.751/2003; Lei no 9.365/1996), que as atualizações monetárias são realizadas a cada ano mediante as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS-PASEP, sendo de responsabilidade do Banco do Brasil S.A. creditar nas contas individuais dos beneficiários do PASEP, as parcelas e benefícios decorrentes de correção monetária, juros e resultado líquido adicional. Com efeito, in casu, estando clarificada a inaplicabilidade da correção monetária, sem que a instituição financeira tenha se desincumbido do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a restituição dos valores devidos é medida que se impõe.(Acórdão n.1164060, 07308993820188070001, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 15/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nestas condições, considerando que o saque do saldo da conta PASEP ocorreu em 22/11/2017, toma-se esta data como sendo a da última parcela a ser reajustada. Com tais argumentos, verifica-se que, entre a data do saque e a do ajuizamento da demanda não decorreu o quinquênio atinente à prescrição. Afasto, portanto, a questão prejudicial de mérito. Inexistindo outras questões processuais ou prejudiciais pendentes de análise, e estando organizado o processo, declaro saneado o feito e passo à análise da questão controvertida que diz respeito à atualização monetária e saques eventualmente indevidos das contas do PASEP da parte autora. Para a adequada e célere instrução do feito, faculto às partes a juntada de planilhas discriminadas, observados os parâmetros abaixo, fixados pelo Conselho Gestor do Fundo (http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/0/31+-+base+legal+Pis+Pasep/d23f5818-d4b4-4e5a-85f4-997d0466f9a4), para fins de análise da correção dos créditos procedidos: a) de julho/71 (início) a junho/87 – ORTN – Lei Complementar no 7/70 (art. 8o), Lei Complementar no 8/70 (art. 5o) e Lei Complementar no 26/75 (art. 3o); b) de julho/87 a setembro/87 – LBC ou OTN (o maior dos dois) – Resolução BACEN no 1.338/87 (inciso IV); c) de outubro/87 a junho/88 – OTN – Resolução BACEN no 1.338/87 (inciso IV) redação dada pela Resolução BACEN no 1.396/87 (inciso I); d) de julho/88 a janeiro/89 – OTN – Decreto-Lei no 2.445/88 (art. 6o); e) de fevereiro/89 a junho/89 – IPC – Lei no 7.738/89 (art. 10) redação dada pela Lei no 7.764/89 (art. 2o) e Circular BACEN no 1.517/89 (alínea "a"); f) de julho/89 a janeiro/91 – BTN – Lei no 7.959/89 (art. 7o); g) de fevereiro/91 a novembro/94 – TR – Lei no 8.177/91 (art. 38); h) a partir de dezembro/94 – TJLP ajustada por fator de redução – Lei no 9.365/96 (art. 12) e Resolução BACEN no 2.131/94. Para a juntada das planilhas, fixo às partes o prazo comum de quinze dias. Decorrido, façam-se os autos conclusos para sentença. Irresignado, busca a instituição bancária, ora agravante, o reconhecimento da incompetência absoluta desta Justiça Estadual para apreciar a demanda. Pugna pela remessa dos presentes autos à Justiça Federal, em obediência aos ditames constantes do art. 109, I, da Carta Magna. Reputa indevido o reconhecimento judicial de sua legitimidade passiva. Imputa ao Conselho Diretor, indicado no art. 7o do Decreto no 4.751/2003, a gestão dos saldos referentes ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. Reivindica a incidência à espécie do prazo prescricional quinquenal encartado no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932. Suscita a prejudicial de prescrição do direito da requerente, por força do art. 177 do Código Civil. Aduz que o início da contagem do prazo prescricional corresponde a data da efetivação dos últimos depósitos na conta do beneficiário e não do momento do saque do numerário custodiado, como defende o autor. Requer, ao final, pelo provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se a demanda de pretensão formulada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A por eventual má gestão dos recursos federais repassados às contas individuais PASEP, configurando, portanto, relação jurídica privada na qual se discute a prática de eventual ato ilícito por parte da pessoa jurídica demandada, seja em decorrência de supostos desfalques, seja em razão da incorreta atualização monetária dos valores depositados naquele fundo. Quanto à pretensão de reconhecimento da incompetência absoluta desta Justiça Estadual para apreciar a demanda, cumpre esclarecer que o tema já foi dirimido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Conflito de Competência no 161.590, de Relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, cuja ementa transcrevo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em deu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Recife – PE. Registre-se, por oportuno, que a pretensão autoral não se relaciona aos índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo do Programa de Integração Social – PIS e do PASEP, mas à má administração do saldo sob custódia do BANCO DO BRASIL S/A. Ademais, conforme aresto desta respeitável Casa de Justiça, a União Federal já manifestou ausência de interesse nos feitos relacionados à diferença de saldo de contas do PASEP. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERENÇA DE SALDO DE CONTAS DO PASEP. DECLINAÇAO DA COMPETENCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. MANIFESTAÇAO DA UNIÃO FEDERAL PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE NO FEITO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Consoante o disposto no artigo 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes". 2. Proposta a demanda em face do Banco do Brasil e da União Federal, o Juízo Cível, em atenção à definição constitucional da competência ratione personae da Justiça Federal, declinou da competência para uma das Varas Federais. Nada obstante, considerando que a União Federal, intimada, manifesta-se pela ausência de interesse no feito, reforma-se a Decisão agravada para, sem adentrar no exame da legitimidade passiva ad causam, mas exclusivamente para efeitos de fixação de competência, obstar a remessa dos autos à Justiça Federal, cabendo ao Juízo de origem fazer os pronunciamentos cabíveis no caso, bem como apreciar as preliminares suscitadas pelo Banco do Brasil. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Acórdão 1196640, 07067279820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por isso, nego a remessa dos presentes autos à Justiça Federal. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva ad causam, porquanto a sociedade anônima Banco do Brasil S/A, como responsável pela administração das contas do PASEP é, induvidosamente, parte legítima para integrar o polo passivo da relação jurídico-processual na qual se discute a gestão dos valores repassados pela União. Quanto ao anseio de incidência de prazo prescricional quinquenal à espécie, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32, igualmente, sem razão. Com efeito, aplica-se ao caso o prazo prescricional decenal consagrado no art. 205 do Código Civil. Uma vez que a presente contenda versa sobre prestações de trato sucessivo, estariam prescritas somente as parcelas devidas à requerente anteriores a dez anos do ajuizamento da ação. Outra não é a orientação da jurisprudência desta Casa de Justiça. Reveja-se: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. PASEP. GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS. BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MINORAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 08/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), "O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional". (...) 3. Não transcorridos dez anos entre a ciência da parte autora do saldo de sua conta individual relativa ao PASEP e o ajuizamento da ação, não há falar em prescrição, nos termos do art. 205 do CC. Prejudicial de prescrição afastada. 4. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi criado pela Lei Complementar n. 08/1970, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social - PIS. (...) 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1189291, 07372026820188070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se, também, que nas demandas propostas com o escopo de correção de valores creditados no PASEP, o termo inicial de contagem da prescrição não corresponde à data da cessação do creditamento da última diferença pleiteada, como entende o agravante, mas do momento do levantamento pelo beneficiário dos valores mantidos em sua conta individual. Consoante a teoria da actio nata, norteadora da interpretação emprestada ao art. 189 da Lei substantiva civil, a pretensão de um direito subjetivo surge quando da ciência inequívoca, pelo titular, de sua violação. Destarte, em virtude de o termo inicial para a contagem do prazo coincide com a data do levantamento do numerário, ocorrido em 22/11/2017 (ID 62217160 – pág. 3 – processo referência), não há se falar em fulminação da pretensão relativa aos depósitos ultimados no decênio que antecede aquela data. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília, 15 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador